Tribunal: STF
Processo: AI 421944
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ORIGINAIS ENTREGUES FORA DO PRAZO ADICIONAL PREVISTO NA
 LEI Nº 9.800, DE 16.05.1999.
Caso em que o recurso se revela
insuscetível de atingir seu objetivo.
Precedentes: AI 372.672-AgR,
Min. Gilmar Mendes; e RE 345.711-ED, Min. Celso de Mello.
Embargos
não conhecidos.